Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700191-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO ELSON COELHO SILVA, DULCINEIA PIMENTEL, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Em resumo, sustenta o recorrente que a decisão foi omissa quanto ao ponto acerca da decadência do direito da Administração revisar os atos administrativos relativos ao pagamento de indenização de atividade externa, assim como quanto à nulidade do processo administrativo em que há determinação de ressarcimento das quantias. Alega haver contradição ao indeferir a liminar e ainda assim sobrestar o curso do processo em razão da determinação no REsp repetitivo 1.769.209/AL, Tema 1009, em que se visa estabelecer se a tese firmada no Tema 531 abrange também o pagamento por erro operacional da Administração. DECIDO. Não há omissão. Como assentado na decisão embargada, a apuração de eventual irregularidade no processo administrativo que resultou na obrigação de ressarcir o Erário exige a formação do contraditório. Dos elementos do processo não é possível extrair, de plano, a apontada decadência, tampouco a nulidade do processo administrativo de modo a justificar a liminar para interromper os descontos do pagamento, mesmo por que os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade. De outra parte, também não verifico a contradição apontada, pois o entendimento de que não estão presentes os pressupostos para autorizar a concessão da medida excepcional não afasta o enquadramento da discussão na vertente no Tema 1009, REsp repetitivo 1.769.209/AL (“O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”), pois o recorrente alega que os valores foram recebidos de boa-fé, ainda que por suposto erro da Administração, tanto é que alega a decadência do direito em rever o ato administrativo que fez o pagamento. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração rejeitados. Aguarde o julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009, conforme determinação precedente. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito